Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da cobrança de empréstimo e de dívida em cartão de crédito, oriundos do chamado "golpe do motoboy", no qual fraudadores, se passando por funcionários do banco, recolheram o celular do agravado e realizaram transações indevidas. O agravante sustenta ausência de responsabilidade pelo evento, alegando culpa exclusiva da vítima ao fornecer voluntariamente seus dados bancários. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada ou, subsidiariamente, a redução da multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos oriundos da fraude bancária denominada "golpe do motoboy"; (ii) estabelecer se a suspensão das cobranças das transações questionadas deve ser mantida até a instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 e a Súmula 297 do STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. Nos termos do artigo 14 do CDC, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, salvo se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, inexistência de defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que fraudes bancárias caracterizam fortuito interno, pois decorrem dos riscos inerentes à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).
6. Entretanto, a responsabilidade do banco não é automática e deve ser analisada à luz das provas produzidas, sendo necessária a instrução processual para verificar se houve falha no dever de segurança da instituição financeira ou se há elementos que configurem a culpa exclusiva do consumidor.
7. As transações no cartão de crédito do agravado indicam desvio do padrão de consumo, reforçando a suspeita de fraude. Além disso, o consumidor impugnou administrativamente a cobrança, demonstrando sua inconformidade com as operações.
8. Diante do risco de prejuízo irreparável ao consumidor, a manutenção da suspensão das cobranças das transações contestadas no cartão de crédito é medida necessária até a conclusão da instrução probatória. Por outro lado, quanto ao empréstimo contratado, a análise da responsabilidade do banco exige aprofundamento fático, devendo ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, salvo se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias exige a verificação da existência de falha na prestação do serviço ou de fortuito interno, a ser aferida na instrução processual. 3. Diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável, é cabível a suspensão da cobrança de transações questionadas pelo consumidor até a elucidação dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.